Tribunal: TJDFT
Processo: 0732842-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Multa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que julgou desfavoravelmente seus interesses. Alegação de omissão no acórdão embargado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios.
5. A omissão sanável por embargos de declaração ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção.
7. O recurso de embargos de declaração é manifestamente protelatório quando a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Aplicação de multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC1.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido. Multa aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, 489, 494.
Jurisprudência relevante citada: APC 07029005420218070018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 9/